Tribunal: TJES
Processo: 5000609-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAILANO DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000110-62.2018.8.08.0040

RECORRENTE: THAILANO DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SUPOSTA MORA EM MARCAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO INFECTOLOGISTA
.
NECESSIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADA.
NECESSÁRIA

OBSERVÂNCIA À FILA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8768254. Contrarrazões no Id. 8768257.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8768254), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensando tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita).

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, Com Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional, ajuizada por Thailano de Jesus Santos, ora recorrente, em face do Estado do Espírito Santo, ora recorrido.

Narra a exordial que o autor teve contato com HPV perineal há alguns anos, tendo passado por tratamento com urologista para fins de cauterização de lesões, sendo que o tratamento não teria sido suficiente para evitar aparecimento de novas lesões, pelo que, o paciente foi encaminhado para consulta com médico especialista em infectologia para fins de avaliar a possibilidade de utilização de vacina ou de qual seria o tratamento mais adequado para o caso. Requer, a imediata realização da consulta com o infectologista, bem como o que mais se mostrar necessário ao seu tratamento.

Ocorre que os documentos juntados aos autos não comprovam suficientemente a necessidade da consulta pleiteada, tendo em vista que demonstram a inexistência de lesões, bem como a consulta prévia do autor em médico de especialidade condizente com o problema relatado, inexistindo provas de omissão do Sistema Único de Saúde no caso concreto.

Diante dos fatos narrados, o r. juízo primevo julgou em Sentença (Id. 8768253): “Assim sendo,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Inconformado, o recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença objurgada, determinando-se que o recorrido forneça imediatamente consulta com médico infectologista.

Pois bem.

Em que pese a situação de saúde descrita pelo recorrente, conforme já esclarecido pelo r. Juízo
a quo
, dos documentos colacionados pelo autor, embora exista o encaminhamento para o demandante se submeter a consulta, percebe-se que o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT, em sua nota técnica de ID 36317730, concluiu que o paciente, ora recorrente, fora encaminhado para consulta com médico infectologista em 01/08/2023, entretanto, existe laudo médico datado de 27/11/2023, onde é informado sobre a ausência de lesões em região genital sugestivas de HPV (laudo no ID 36208061).

Além disso, consoante asseverado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT, em sua Nota Técnica (ID 36317730), o recorrente encontra-se em acompanhamento com urologista, profissional apto para o tratamento das lesões por HPV.

Tal profissional também está apto, além do infectologista, para avaliar questão vacinal e sanar demais dúvidas relacionadas ao HPV, não sendo necessário a consulta com infectologista para definição de conduta, a solicitação administrativa dos procedimentos requeridos neste feito, conforme esclarecido pela parte contrária.

Ademais, conforme manifestação de Id. 8768258, a Equipe Técnica da Gerência De Demandas Judiciais Em Saúde informa que o paciente: “(...) possuía solicitação de consulta em infectologia adulto metropolitana, inserida no sistema na data de 02/06/2023, que foi agendada para o dia 21/06/2023 as 8:00h, no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, porém o paciente não compareceu. Após esta falta não foi apresentada nova solicitação ao sistema de regulação estadual”. Sobre essa manifestação, inexiste resposta do recorrente.

Assim, entendo que não merece reforma a r. Sentença objurgada.

De fato, é necessária a observância do autor aos trâmites administrativos e à fila de espera do Sistema Único de Saúde, sob risco de ofensa ao princípio da isonomia. Além disso, inexiste aos autos prova robusta que justifique a urgência no atendimento, pelo contrário, com a presença de laudo oposto ao defendido em exordial, já tendo o autor sido atendido por médico de especialidade condizente ao problema relatado.

Destarte, não há comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, o que torna necessária a improcedência dos pleitos contidos em exordial, uma vez que não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do Artigo 373, I do CPC.

Portanto, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.
Por esses
motivo
s
, voto pela manutenção da
r.
Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)